Tribunal: TJSP
Processo: 2056844-62.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação declaratória de inexigibilidade de título com pedido de tutela de urgência – Determinação de abstenção de cobrança e de protesto condicionada à prestação de caução – Verossimilhança do direito evidenciada pela controvérsia contratual quanto à legalidade da cobrança adicional – Risco de protesto que configura perigo de danos à imagem da autora – Caução prestada por

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação declaratória de inexigibilidade de título com pedido de tutela de urgência – Determinação de abstenção de cobrança e de protesto condicionada à prestação de caução – Verossimilhança do direito evidenciada pela controvérsia contratual quanto à legalidade da cobrança adicional – Risco de protesto que configura perigo de danos à imagem da autora – Caução prestada por seguro fiança no valor integral da dívida – Alegações de ausência de urgência e insuficiência da garantia afastadas – Decisão mantida – Agravo de instrumento não provido, prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão de indeferimento do efeito suspensivo.